Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: EGIDIO PERUZZO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca pela satisfação do crédito. 2.1 A excepcionalidade da norma referente à penhorabilidade do bem de família nos casos de garantia fidejussória foi considerada constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC sob a Relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Repercussão Geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP sob a Relatoria da Ministra Ellen Gracie. 2.2 Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/AC, Ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 06 de outubro de 2006, tenha emitido tese jurídica segundo a qual “A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República” a situação concreta dos autos distingue das preocupações trazidas pela Suprema Corte para chegar à referida decisão. 2.3 O caso posto em análise no recente Recurso Extraordinário no. 605.709/SP se trata de fiança prestada em contrato de locação comercial e, por este motivo, a Excelentíssima Ministra Relatora Rosa Weber realizou o brilhante distinguishing, discorrendo acerca da “incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta”. 2.4 Não se trata, portanto, de deixar de seguir os precedentes dos Tribunais Superiores. Existem premissas distintas no caso em julgamento que possibilitam a não aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 612.360-RG/SP. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, sustentando a validade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial. Reverbera a aplicação das teses firmadas no julgamento dos temas 708 do STJ e 295 do STF. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STF, do STJ, do TJRS e do TJSP para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, sem apontar a violação de qualquer dispositivo da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos especial e extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Isso porque, ao assentar pela distinção quanto às teses firmadas em sede de recurso repetitivo, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). O recurso extraordinário também não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1245300 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/4/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020, e STF – Pet 8771 AgR, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010